Tribunal: STF
Processo: RE 1525984
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CARTEIRO. ECT. NOMEAÇÃO TARDIA DETERMINADA POR DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ARBITRARIEDADE. DIREITO A INDENIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA.



      1. Caso em que se discute o direito de ocupante do cargo de Carteiro da ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ao recebimento de indenização por valores (salários e benefícios) não recebidos em razão de nomeação tardia no emprego público de carteiro. Isso porque fora excluído de certame em 16/01/2014, somente tendo iniciado seu labor, por determinação judicial, em 15/10/2018.



      2. A matéria encontra-se pacificada eis que o eg. STF, em sede de repercussão geral, no sentido de que, na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante (STF, RE 724.347/DF, rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 13.5.2015).



    3. O cerne da questão a ser aqui dirimida, portanto, consiste em aferir se houve arbitrariedade flagrante por parte da Administração.



      4. Analisando-se detidamente os autos, entende-se que a sentença não merece qualquer reparo, de modo que, pactuando-se com seus fundamentos, adota-se os mesmos como razões de decidir o mérito da contenda, pelo que se passa a transcrevê-la:



      "3.1. Cinge-se a questão de mérito à existência ou não de direito do autor à indenização pelos valores (salários e benefícios) não recebidos decorrentes da nomeação tardia no emprego público de carteiro, bem como de indenização por danos morais. 



    3.2. Nos termos do art. 37, §6º, da CF/88, o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado condiciona-se à presença simultânea dos seguintes requisitos: conduta indevida imputável a um de seus agentes, dano indenizável e nexo de causalidade entre a conduta impugnada e o dano alegado, restando dispensada a configuração da culpa. 



    3.3. No que se refere especificamente ao tema debatido nos autos, tem-se que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, decidindo em embargos de divergência (EREsp nº 1.117.974/RS; DJe 19/12/2011), passou a seguir a orientação do Supremo Tribunal Federal, para adotar o entendimento de que a nomeação tardia a cargo público em decorrência de erro da Administração reconhecido judicialmente não configura preterição ou ato ilegítimo a justificar uma contrapartida indenizatória. Por sua vez, o STF, em sede de repercussão geral, firmou o entendimento de que, na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante (STF, RE 724.347/DF, rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 13.5.2015).



      3.4. No caso, o autor participou de concurso público para o emprego público de carteiro da ECT, sendo convocado, em 2014, para exame admissional e considerado inapto por apresentar riscos ocupacionais, conforme os critérios de inaptidão (calcificação nos pés e duas protrusões na coluna lombar) previstos no Manual dos Correios e no Edital do certame. Registre-se, por oportuno, conforme destacou a empresa pública ré, exigir a função de carteiro esforço físico, incluindo carregamento de peso e longas caminhadas, sob condições climáticas variadas, de modo que se perfaz imprescindível a avaliação da saúde física e psíquica dos candidatos, por oportunidade do exame admissional. 



    3.5. Assim, após ser considerado inapto, o direito à nomeação em favor do demandante somente foi reconhecido em sentença proferida nos autos do processo de nº 0800046-81.2015.4.05.8300. No aludido processo, ressalte-se, foi necessária realização de prova pericial destinada a avaliar a possibilidade ou não de o autor desempenhar a função de carteiro , após a realização do exame físico admissional que o considerou inapto, e, ao ser constatado pelo perito judicial que, apesar de o candidato ser efetivamente portador de patologia na coluna vertebral , não haveria limitação ou incapacidade física para a função de carteiro, sua pretensão foi acolhida. Por oportuno, transcreve-se trecho elucidativo da sentença proferida na referida ação: Como se infere da documentação acostada, a exclusão do autor do concurso decorreu do resultado dos exames de saúde, os quais o diagnosticaram como portador de hérnia de disco, patologias degenerativas, nódulos de Schmorl, bem como esporão de calcâneo (id. 4058300805844). Todavia, questiona o postulante a correção dos resultados obtidos, acostando declaração firmada por médicos ortopedistas de que estaria apto a exercer as atividades de carteiro (id.4058300.805858). Diante da divergência acima, realizou-se perícia com expert designado por este juízo, constatando-se que, embora o autor seja portador de patologia da coluna vertebral, ele estaria apto, do ponto de vista ortopédico, para a função de carteiro . Esclarece, ainda, que a presença de doença degenerativa foi um achado radiológico, assintomático, não se podendo presumir que, no futuro, haveria sintomatologia capaz de impedir o exercício dessa atividade profissional (id. 4058300.1836124). (sem destaques no original) 



    3.6. Nessa ordem de ideias, tem-se que a eliminação do demandante, na via administrativa, NÃO decorreu de situação simplória (posto que efetivamente portador de patologia na coluna, sendo necessário investigar, inclusive através de perícia judicial, sua capacidade para assumir o emprego público), o que afasta a hipótese excepcional de situação de arbitrariedade flagrante , inexistindo, por conseguinte, o direito às indenizações material e moral perseguidas." 



    5. Apelação improvida. Honorários recursais arbitrados em 1% sobre o valor da causa (sendo este, R$ 84.210,36), suspensa a exigibilidade por ser o autor beneficiário da justiça gratuita.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV; e 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/2004, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 03/05/2007, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente